Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726577-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: N. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: J. A. D. S. G. AGRAVADO: B. D. S. B. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE NEWTON MONTEIRO GUIMARAES, por sua inventariante, JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARAES, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0704215-54.2024.8.07.0005, cujo juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 60945400, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em ofício ID 68247908, o juízo de origem comunica que reconsiderou a decisão agravada e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio nova decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita, objeto do presente agravo (ID 222895269 dos autos de origem). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 15:48:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora